Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc. No id. 19133036, a Agravada interpõe Agravo Interno contra a Decisão de id. 18230608. Assim, intime-se a Agravante para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em relação ao pedido feito pela Agravante no id. 19118313, antes da interposição do Agravo Interno, observo que tais questões serão analisadas, quando do julgamento do mérito dos recursos. Após retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator